Tribunal: TJDFT
Processo: 0724202-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA VINCULADA. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não questionados os critérios definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, a demanda circunscreve-se a questões afetas à administração da conta individualizada de participante do programa, isto é, à apuração de desfalques e à execução das orientações e determinações de gestão estabelecidas pelo Conselho Diretor do fundo.
2. O Banco do Brasil é a instituição responsável pela operacionalização das contas individuais dos participantes do programa PASEP (art. 12 do Decreto n° 9978/2019), revestindo-se, portanto, de legitimidade para figurar no polo passivo de ação que aponta falha na administração dessas contas.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.